Tribunal: TJMT
Processo: 1025291-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025291-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), VITO DONISETE GUIMARAES - CPF: 581.006.951-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SOBRESTOU PARCIALMENTE OS EFEITOS DE OBRIGAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, INDENE DE DÚVIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que proveu parcialmente agravo de instrumento para suspender a exigibilidade de apresentação do PRADA e o registro da existência da ação na matrícula do imóvel, mantendo os demais efeitos da decisão agravada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante detém legitimidade passiva para responder por danos ambientais decorrentes de desmatamento em imóvel rural supostamente alienado antes da ocorrência do fato gerador da demanda.

III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede de agravo de instrumento quando depende de produção de prova incompatível com a via eleita.
4. A responsabilidade por dano ambiental é de natureza propter rem, alcançando proprietários, possuidores ou detentores do imóvel, conforme jurisprudência do STJ (Tema 623), independentemente da prática direta do dano.
5. A existência de termo particular de cessão de posse, desacompanhado de registro ou elementos probatórios inequívocos, não é suficiente, nesta fase processual, para excluir a legitimidade do agravante.
6. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, observando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não se revelando arbitrária ou omissa.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A legitimidade passiva em ações de responsabilidade ambiental pode alcançar o proprietário ou possuidor atual do imóvel, sendo vedado o reconhecimento de ilegitimidade quando a controvérsia exige dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.015; STJ, Tema 623.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.306.553/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/11/2013; TJMT, AI nº 100XXXX-XX.2021.8.11.0000, 1ª CDPC, j. 10/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
VITO DONISETE GUIMARÃES,
contra decisão monocrática que proveu em parte o recurso, determinando o sobrestamento da decisão no que concerne a obrigação de apresentar o PRADA – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas, bem como se abstenha de gravar à margem da matrícula do bem imóvel a informação da existência da ação de origem, permanecendo incólume os demais pontos recorridos.

Em suas razões, aduz o Agravante que, a decisão agravada
ignora o fato da parte agravante não ser o real proprietário da área e matem as exigências de não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas, não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas
.

Argumenta que, o Agravante não deveria nem constar como o polo passivo da ACP, por não ser parte legitima, tendo em vista que realizou a venda do imóvel no ano de 2016, muito antes de ocorrer o dano ambiental.

Argumenta que, anexou cópia do Termo de Compromisso de Cessão e Transferência de Direitos de Posse sobre o Imóvel Rural, firmado entre o Sr. Vito Donisete Guimarães e o Sr. José Maria Pereira e sua esposa Maria Aparecida Alves de Amorim Pereira, confirmando a ilegitimidade do autuado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao recurso.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
VITO DONISETE GUIMARÃES,
contra decisão monocrática que proveu em parte o recurso, determinando o sobrestamento da decisão no que concerne a obrigação de apresentar o PRADA – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas, bem como se abstenha de gravar à margem da matrícula do bem imóvel a informação da existência da ação de origem, permanecendo incólume os demais pontos recorridos.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
No que se refere à ilegitimidade passiva, observa-se que a pretensão do agravante exige análise aprofundada de prova quanto à efetiva transferência da propriedade e eventual exoneração de sua responsabilidade pelo dano ambiental. A eventual alienação do imóvel não implica, por si só, afastamento da responsabilidade do agravante. Além disso, prevalece o entendimento de que a responsabilidade ambiental pode alcançar o proprietário, o possuidor e até mesmo o adquirente do imóvel, conforme se depreende do teor do Tema 623 do STJ, no qual se fixou que “a obrigação de recuperação ambiental tem natureza propter rem, razão pela qual pode ser exigida do atual proprietário ou possuidor, independentemente de ter sido responsável pelo dano”. Todavia, esta alegação tem cabimento durante instrução do feito de origem, que será melhor apreciada por aquele juízo e não em sede de Agravo de Instrumento, dada a impossibilidade de dilação probatória, associada a produção fática que não se mostra indene de dúvidas. situação.”

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

A irresignação do agravante centra-se, em síntese, na tese de que
não detém legitimidade passiva
para figurar na demanda originária, sob o argumento de que teria alienado o imóvel rural objeto da ação antes da ocorrência do desmatamento imputado. Para tanto, aduz ter juntado aos autos cópia de “Termo de Compromisso de Cessão e Transferência de Direitos de Posse” firmado em 2016, no qual teria transferido os direitos possessórios sobre o imóvel a terceiros.

Todavia, conforme já assentado na decisão monocrática ora agravada, a análise aprofundada da alegada ilegitimidade passiva esbarra em
inegável necessidade de dilação probatória
, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

O fato de o agravante alegar não mais deter a posse ou domínio da área não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade de sua inclusão no polo passivo da ação, especialmente porque
a mera juntada de instrumento particular de cessão de direitos não se presta, nesta sede recursal, a infirmar o conjunto probatório até então existente
, cuja apreciação mais detida deverá ocorrer em sede de instrução no juízo de origem.

De se concluir que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025